Tribunal: TJDFT
Processo: 0701299-09.2022.8.07.0008
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0701299-09.2022.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SAMARA THAIS TEIXEIRA DA SILVA, CRYSLAR RBS INCORPORACAO E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI APELADO: CRYSLAR RBS INCORPORACAO E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI, CONSTRUTORA E INCORPORADORA SOL SCP, SAMARA THAIS TEIXEIRA DA SILVA D E S P A C H O Regularizada a representação processual sem a interposição de recurso, à Secretaria para certificar o trânsito em julgado. Após, devolvam-se os autos à Instância de Origem. Brasília, 12 de setembro de 2023 11:14:35. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador